Tribunal: TJDFT
Processo: 0710823-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS PARA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL.
1. Ação monitória em que se discute a ausência de presuposto processual por falta de citação.
2. A ausência de citação não configura inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, sobretudo para fins de extinção sem mérito nos termos do art. 485, IV, do CPC.
3. Deu-se provimento ao recurso.